Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701863-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIDIO MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OLÍDIO MOTA contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0761769-11.2024.8.07.0016. Requer o agravante, inclusive liminarmente, que o Distrito Federal seja condenado a fornecer transporte de sua residência ao local onde realiza hemodiálise. Argumenta que é portador de insuficiência renal crônica, e realiza programa de hemodiálise três vezes por semana, através do Sistema Único de Saúde, mas, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas e financeiras, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica, nos dias da hemodiálise. Acostou aos autos relatório médico, que atesta que ele “apresenta instabilidade hemodinâmica, cursando com crises de hipertensão arterial e hipotensão nos finais das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular. Apresenta, portanto, grandes dificuldades em utilizar o transporte público convencional, com deficiência visual, assim com necessidade de utilizar o carro convencional do GDF” (ID 62330476, pág. 24). É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando consideradas as consequências práticas da decisão que analisa, em abstrato, a efetividade do direito constitucional à saúde (artigos 20 e 22, do Decreto-Lei n. 4.657/42). Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado, sem que haja expressa previsão legal, que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. No caso, não há urgência a justificar a antecipação de tutela, porquanto o agravante já está realizando o tratamento médico. Ademais, não resta devidamente elucidado o grau de dificuldade de locomoção do agravante, ao passo que se recomenda que as sessões de hemodiálise sejam realizadas com um acompanhante, notadamente por um familiar. Justifica-se a presença de um acompanhante exatamente para o auxílio do paciente em razão do mal estar após a sessão. Com efeito, recomenda-se aguardar, no hospital ou na clínica, até que o paciente esteja bem orientado para o retorno à sua casa. Demais disso, a Lei Distrital n. 4137/09 garante ao paciente renal crônico o direito a gratuidade no transporte público coletivo e a possibilidade de isenção em favor de seu acompanhante, conforme grau de dependência. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, sem prejuízo de nova apreciação após ouvido o ente público. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, ao Ministério Público. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.